Tribunal: STF
Processo: RE 80615
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-18
Data de publicação: 1975-11-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.- ACÓRDÃO QUE CONCEDE DUPLA APOSENTADORIA A
FERROVIARIO QUE, ANTES DA AUTARQUIZAÇÃO DA FERROVIA, A ELA PRESTAVA
SERVIÇO COMO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CAUSA DE VALOR INFERIOR A
ALÇADA REGIMENTAL. OFENSA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO ALEGADA E
DISSIDIO NÃO COMPROVADO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO QUE SE PRENDEU A INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA
CONTRATUAL E AO EXAME DE FATOS DA CAUSA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.